Tribunal: TJMT
Processo: 1000821-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000821-72.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), RICARDO BORGES SAMPAIO - CPF: 802.186.100-25 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 26.566.562/0001-90 (AGRAVANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (AGRAVADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONSUMO DE ÁGUA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO O PEDIDO DE RELIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, VEZ QUE NÃO FOI OBJETO DA AÇÃO – LIMITES DA COISA JULGADA - PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Uma vez transitada em julgado a sentença, o direito à rediscussão da matéria encontra-se precluso, não merecendo acolhida o presente recurso por colidir contra a coisa julgada.

De acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é incabível a revisão da sentença liquidanda na fase processual do cumprimento de sentença, em razão dos limites da coisa julgada.

Assim, o cumprimento de sentença deve se dar nos exatos termos da sentença transitada em julgado, em prestígio à coisa julgada e segurança jurídica.

A questão de que a requerida apresentou faturas em desacordo com a sentença, impossibilitando a agravante de acertar os valores em aberto deve ser tratada de forma diversa, cabendo à parte agravante valer-se da via judicial própria para buscar o restabelecimento do fornecimento de água.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA, em face de decisão proferida no processo n. 0000184-88.2016.8.11.0041 que promove em desfavor de AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO, que indeferiu o pedido de religação do fornecimento de água formulado pela exequente, vez que não foi objeto da ação.

Em seu recurso, em síntese, alega que pretendeu, em sede de cumprimento de sentença, a instalação do equipamento eliminador de ar, na tubulação/encanamento, na UC mat. 45260 -2, no prazo de 30 dias; a apresentação das faturas com a devida readequação de valores (água e esgoto) com base no consumo real auferido, desde a fatura 11/2015 até a data do corte de fornecimento de água, ocorrida em 22/05/2017, no prazo de 15 dias, possibilitando o pagamento parcelado; o restabelecimento imediato do fornecimento de água, no prazo de 24h (sob pena de multa diária), com proibição de corte por conta destas faturas e, caso o executado não efetue as obrigações nos prazos estipulados pelo Juízo, haja a fixação de multa diária, bem como fixação de honorários advocatícios.

Sustenta que restou demonstrado, em ação transitada em julgado, que todas as cobranças que estão em atraso se deram por culpa da parte requerida que cobrou em excesso.

Informa que no momento da execução a requerida apresentou faturas em desacordo com a sentença, o que está impossibilitando a requerente de acertar valores em aberto.

Assevera que, sendo a proibição do corte de fornecimento de água objeto de pedido liminar da inicial, não há falar que o restabelecimento do fornecimento de água não seja objeto da ação, ainda mais que a suspensão ocorreu no transcurso desta ação.

Requereu a concessão de liminar de efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja provido o recurso para acolher o pedido de cumprimento de sentença, determinando que a Requerida restabeleça o fornecimento de água, cobrando nos moldes estipulados na sentença transitada em julgado.

O pedido liminar recursal foi indeferido (ID 73968978).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 74885986).

Contraminuta da parte agravada (ID 76233992).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Pedido de Consignação em Pagamento e Tutela Antecipada, ajuizada por Condomínio Residencial Esmeralda em face de CAB – Cuiabá S/A.

Asseverou que recebeu cobrança em dezembro de 2015 no valor de R$ 5.161,47, sendo R$ 2.519,40 de água e R$ 2.267,46 de esgoto, com consumo de 10m3 por unidade, quando a leitura do hidrômetro comprova que foram consumidos 473m3, chegando a conta no valor máximo de R$ 2.270,00, incluso esgoto.

Requereu, liminarmente, autorização para depositar o valor incontroverso, a partir de novembro de 2015, sem o pagamento da taxa de esgoto e que a ré se abstenha de suspender o fornecimento do serviço até o final da demanda.

No mérito, pugnou pela condenação da Ré a instalar aparelhos eliminadores de ar em cada unidade consumidora, às expensas da Cab; a divulgar a Lei Municipal 4860/2006; seja reconhecida a cobrança do chamado consumo mínimo, recalculando volume mínimo de consumo imposto, condenando a ré à restituição em dobro do que foi pago, além das custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos para que seja cobrado pelo serviço de fornecimento de água e esgoto da parte autora, com base no volume real aferido pelo hidrômetro e, caso o consumo real seja inferior ao consumo mínimo esta deve ser limitado a 10m3, bem como determinar que a requerida instale equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro do imóvel da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.

Ainda condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do NCPC.

Inconformada, a Requerida opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Ato contínuo, interpôs recurso de apelação cível, tendo este sido desprovido.

O trânsito em julgado deu-se em 06/10/2020.

A parte autora/exequente apresentou pedido de cumprimento de sentença, pugnando pela intimação da executada para cumprir as seguintes obrigações determinadas pela sentença, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais):
(i)
a apresentação das faturas 06/17 a 11/2014 com a devida readequação de valores (água e esgoto) com base no m3 a R$ 2,80 (dois reais e oitenta centavos), no prazo de 15 dias, sob pena de nomeação de perito judicial;
(ii)
o restabelecimento imediato do fornecimento de água, no prazo de 24h (sob pena de multa diária), com proibição de corte por conta destas faturas, pois além de se tratar de débitos antigos, a parte Promovente não conseguiu efetuar o pagamento por conta da excessiva oneração das faturas, por culpa exclusiva da parte Reclamada, que sequer apresentou o valor devido correto, consoante reconhecido na sentença.

Ao analisar o petitório, o Magistrado de piso deferiu o pedido de apresentação das faturas readequadas, como determinado em sentença, mas indeferiu o pedido de religação do fornecimento de água, vez que não foi objeto da ação, não havendo como ser acatado nesta fase.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente recurso aduzindo que, no momento da execução, a requerida apresentou faturas em desacordo com a sentença, o que está impossibilitando a requerente de acertar valores em aberto.

Assevera que, sendo a proibição do corte de fornecimento de água objeto de pedido liminar da inicial, não há falar que o restabelecimento do fornecimento de água não seja objeto da ação, ainda mais que a suspensão ocorreu no transcurso desta ação.

Assim, requereu seja provido o recurso para acolher o pedido de cumprimento de sentença, determinando que a Requerida restabeleça o fornecimento de água, cobrando nos moldes estipulados na sentença transitada em julgado.

Pois bem.

Deve-se, em princípio, ater aos termos da sentença transitada em julgado, portanto título judicial, a qual foi clara e conclusiva nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para que seja cobrado pelo serviço de fornecimento de água e esgoto da parte autora, com base no volume real aferido pelo hidrômetro e, caso o consumo real seja inferior ao consumo mínimo esta deve ser limitado a 10m3, bem como determinar que a requerida instale equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro do imóvel da parte autora, no prazo de 30 (trinta) dias.”

Verifica-se que o pleito almejado no bojo do Cumprimento de Sentença está além do titulo executivo judicial consagrado pela sentença e, neste aspecto, a sentença foi dada, em termos, de acordo com os limites da lide, estabilizada com a citação válida da agravada.

Portanto, anota-se que a pretensão de religação do fornecimento de água foi posterior à data da sentença e esta foi incisiva no sentido de que seja cobrado pelo serviço de fornecimento de agua e esgoto da parte autora, com base no volume real aferido polo hidrômetro e, caso o consumo real seja inferior ao consumo mínimo esta deve ser limitado a 10m
3
.

A tese alegada de que a proibição do corte de fornecimento de água foi objeto de pedido liminar da inicial não prospera, uma vez que, como relatado, o pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo Juízo, assim como o pedido de consignação do pagamento.

Partindo dessa premissa, estamos diante do exercício regular de direito praticado pela Executada, já que a recorrente não nega que está inadimplente.

Lado outro, é incabível a revisão da sentença liquidanda na fase processual do cumprimento de sentença, em razão dos limites da coisa julgada.

Este, aliás, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. ART. 503, CAPUT, DO CPC/2015. TRIBUNAL A QUO DECIDIU QUE A DECISÃO AGRAVADA ENCONTRA-SE NOS LIMITES DA COISA JULGADA E QUE, PORTANTO, HÁ VALORES A MAIOR COBRADOS PELA OPERADORA DE SAÚDE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME DE CONTRATO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. REDISCUSSÃO DA SENTENÇA EXEQUENDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Rever a convicção formada pelo Tribunal de origem, acerca da prova de constituição do direito de restituição dos valores cobrados a maior pela operadora de saúde, consignados em sentença exequenda, importaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório carreado aos autos, além da revisão de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2.
É incabível a revisão da sentença liquidanda na fase processual do cumprimento de sentença.
Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 980.329/MS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018). Destaquei.

No mesmo sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA E HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA. - Constatado que Contadoria Judicial apresentou os cálculos dos valores devidos em cumprimento de sentença em estrita observância do título executivo judicial, não há como acolher pedido de inclusão de valores não previstos na sentença exequenda, sob pena de violação à coisa julgada. - Após o não cumprimento da obrigação pelo devedor intimado da memória de cálculo apresentada pelo credor, para o pagamento voluntário da dívida, no prazo de 15 (quinze) dias, resta autorizada a aplicação da multa do art. 475-J, do CPC, e dos honorários advocatícios relativos à execução da sentença.” (TJ-MG, Agravo de Instrumento no. 1.0145.10.032566-4/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/04/2018)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITES DA COISA JULGADA. A execução do julgado deve se dar nos termos da decisão transitada em julgado. Cálculos ratificados pelo Contador Judicial. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2120885-14.2020.8.26.0000, Relator: Souza Nery, 12a Câmara de Direito Público, Data do Julgamento: 19/08/2020)

Assim, o cumprimento de sentença deve se dar nos exatos termos da sentença transitada em julgado, em prestígio à coisa julgada e segurança jurídica.

A questão de que a requerida apresentou faturas em desacordo com a sentença, impossibilitando a agravante de acertar os valores em aberto deve ser tratada de forma diversa, cabendo à parte agravante valer-se da via judicial própria para buscar o restabelecimento do fornecimento de água.

Ante o exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021